Tribunal: TJMT
Processo: 0174812-19.2015.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0174812-19.2015.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THIAGO DOS SANTOS CARVALHO FERREIRA - CPF: 709.714.551-04 (EMBARGANTE), JURANDIR DA SILVA VIEIRA - CPF: 193.846.371-49 (EMBARGANTE), EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (EMBARGADO), JURANDIR DA SILVA VIEIRA - CPF: 193.846.371-49 (EMBARGADO), THIAGO DOS SANTOS CARVALHO FERREIRA - CPF: 709.714.551-04 (EMBARGADO), EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (EMBARGANTE), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C INTERDITO PROIBITÓRIO, COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS E LUCROS CESSANTES
– ALEGAÇÃO DE FALTA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – APRESENTAÇÃO DE TESE EM SEGUNDO GRAU – INOVAÇÃO RECURSAL – ARGUIÇÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
NO PRESENTE FEITO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

– CONFIGURAÇÃO
– ART. 1.245 E §§, DO CÓDIGO CIVIL – INAPLICABILIDADE – QUESTÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO
– OMISSÃO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO APONTADAS PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – QUESTIONAMENTOS ESCLARECIDOS – AUSÊNCIA DE EFEITO INFRINGENTE – DECISÃO MANTIDA –
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida.

Verificada a existência de omissão no acórdão embargado em razão deste não ter se manifestado acerca de teses aventadas pela parte recorrente e apontadas pelo c. Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe, contudo, não sendo automática a incidência de efeitos infringentes no julgado atacado.

O Tribunal
ad quem
não pode conhecer de matérias não suscitadas e documentos não apresentados em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

In casu
, em primeiro grau não avilta o artigo 1.245, §§ 1o e 2o, do Código Civil, visto que resta claro que o embargante pretende a alteração de questão já transitada em julgado por meio de pedido de reconsideração, que não possui natureza de recurso, mas apenas o caráter de sucedâneo recursal, ou seja, não é o meio legal de impugnação de decisão judiciais, apesar de possuir esse desiderato processual, não obtendo, também, o efeito de impedir o trânsito em julgado da decisão a ser reconsiderada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JURANDIR DA SILVA VIEIRA contra o acórdão de ID 112282984 (fl. 117) proferido por esta e. 3a Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento no 0174812-19.2015.8.11.0000 (Autos físicos RAI no 174.812/2016), em razão da irregularidade formal caracterizada, qual seja, a ofensa à coisa julgada, posto que a questão em debate já havia sido apreciada no mérito de outro recurso com trânsito em julgado.

Em suas razões o embargante sustenta que o acórdão apresenta o vício de omissão em razão de não ter determinado a citação de suposto litisconsorte passivo necessário. Aduz que existe omissão, também, quanto à aplicação do artigo 1.245, §§ 1o e 2o, do Código Civil.

Ao final, requer o provimento dos presentes embargos para ser sanado o vício apontado e determinado o regular processamento e julgamento do feito.

Em contrarrazões, o embargado refuta,
in totum
, as alegações do recorrente, protestando pelo desprovimento do presente embargos.

Em acórdão de ID 112282984 (fl. 175), a 3a Câmara de Direito Privado deste Tribunal, em decisão unânime, rejeitou os embargos.

Interposto Recurso Especial, devidamente contrarrazoado, o c. Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática de ID 123029950 do Raul Araújo conheceu-o e deu provimento para anular o acórdão proferido em sede de embargos declaratórios, determinando a apreciação fundamentada a respeito das teses destacadas nos aclaratórios.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

No caso dos autos, após decisão do c. Superior Tribunal de Justiça, verifico que houveram omissões no voto ao não analisar as algumas das teses da parte agravante, ora embargante.

Pois bem.

Acerca da alegação de que o julgado é omisso em razão de não ter determinado a citação de suposto litisconsorte passivo necessário, esta tese não pode ser analisada em segundo grau, visto que sequer foi apresentada em primeiro grau.

Não havendo comprovação de que a falta do aludido apontamento e dos documentos se deu por motivo de força maior, como determina o art. 1.014 do CPC, é vedado o exame, em grau de recurso, de questões de fato não propostas no Juízo de primeiro grau, assim como documentos, sob pena de supressão de instância.

Trata-se, dessa maneira, de questão nova, diferente daquela formulada em primeiro grau tanto que, por conseguinte, ali não foi objeto de discussão e análise, restando configurada a inovação recursal.

Nesse sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior que:

“O recurso devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz de primeiro grau. Pode, todavia, ter ocorrido impossibilidade de suscitação do fato pelo interessado, antes da sentença. Assim, provada a ocorrência de força maior, poderá o apelante apresentar fato novo perante o tribunal (art. 517).”
(In Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 40a edição, editora Forense, pág. 523)

Daniel Amorim ainda completa tal entendimento dizendo que:

“Excepcionalmente admite-se o novum iudicium, como se verifica na hipótese do art. 517 do CPC, que permite à parte a alegação de novas questões de fato desde que: a) não criem uma nova causa de pedir, não proposta no primeiro grau (Chein Jorge), e b) desde que o apelante prove que deixou de alegá-las por motivo de força maior
.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Civil. - 4. ed. rev., atual e ampl. - São Paulo: Método, 2013, p.427.)

Assim, o tribunal
ad quem
não pode conhecer de matéria não suscitada nem decidida em primeiro grau ou de documentos não trazidos ao feito, sob pena de supressão de instância.

Tal prática é conhecida como inovação recursal e é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico. Senão vejamos:

“As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição
.” (JTA 111/307). (THEOTONIO NEGRÃO in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 28a ed. - Ed. Saraiva - pág. 406).

Giuseppe Chiovenda comunga do mesmo entendimento e ensina que:

“No procedimento superior, não se pode deduzir outra coisa a mais, e pode, no entanto, deduzir menos do que o que formou o objeto de demandas no procedimento inferior
.” (Instituições de Direito Processual Civil, v. 3, p. 226-228, 229).

Nesse sentido, o c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não foi demonstrada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. Afastada a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC quanto às teses inéditas, manifestadas tão-somente em sede de embargos de declaração e não suscitadas oportunamente no recurso de apelação sob o enfoque ora pretendido, ficando caracterizada a existência de inovação recursal. 3. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual nega-se provimento
.” (EDcl no AREsp 14.505/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013)

Este Tribunal também já se manifestou a respeito:

“[...] Não se conhece em recurso de agravo de instrumento matéria não suscitada e nem decidida no juízo da causa, ainda que atinentes às condições da ação, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. [...]”
(TJMT, 6a Câmara Cível, RAI no 72937/2009, Relator Des. Juracy Pesiani, j. em 19/08/2009).

“[...] Não se pode conhecer de matéria levantada em preliminar (impossibilidade jurídica do pedido), se esta se relaciona às condições da ação e pressupostos processuais e não foi apreciada pelo Juízo monocrático, sob pena de supressão de instância. [...]”
(TJMT, 1a Câmara Cível, RAI no 11495/2004, Relatora Dra. Marilsen Andrade Addario, j. em 18/04/2005).

Dessa feita, não tendo sido arguida no juízo de origem a tese elencada no recurso em análise, qual seja, a citação de suposto litisconsorte passivo necessário, não se revela prudente o seu exame neste momento, sob pena de incorrer-se em prejulgamento e indesejável supressão de instância.

Prosseguindo, vamos analisar a alegação de omissão acerca da inexistência de coisa julgada no caso, devendo ser aplicado corretamente o artigo 1.245, §§ 1o e 2o, do Código Civil.

É cediço que em uma relação jurídica de venda e compra obviamente que somente o detentor do domínio – proprietário – pode alienar/vender a coisa, mas ocorre que a propriedade de bens imóveis somente existe quando houver registro no assentamento público, sendo o Cartório de Registro de Imóveis da circunscrição do bem.

Assim sendo o Código Civil de 2002 descreve como é transmitida a propriedade:

“Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

§ 2
o
Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.”

A propósito, tal entendimento coaduna com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DÚVIDA DA TITULARIDADE DO CRÉDITO. LEGITIMIDADE DO ADQUIRENTE QUE POSSUI REGISTRO DO TÍTULO AQUISITIVO DA PROPRIEDADE. PRECEDENTES. REVISÃO DOS FUNDAMENTOS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A revisão da conclusão da Corte local, a fim de reconhecer que o agravado jamais deteve a posse sobre o imóvel objeto da contenda seria imprescindível exceder os fundamentos colacionados no acórdão recorrido e adentrar no exame das provas, providência vedada a esta Corte Superior, em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
2. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a comprovação da propriedade de bem imóvel somente se faz por meio da apresentação da escritura devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos dos arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil.
3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1272596 SP 2018/0075475-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2018) (grifo nosso)

Na decisão agravada em primeiro grau, após o pedido de impossibilidade de transferência de 16 lotes, adquiridos pelo recorrente, assim se manifestou o Juízo
a quo
:

“Em análise do pedido de fls. 514/540, entendo que o mesmo não merece prosperar, uma vez que a liminar deferida nos autos foi ratificada pelo E. TJMT (acórdão de fls. 492/505), logo, caberia ao requerido Jurandir da Silva Vieira atacar a decisão de fls. 509/510 através do recurso adequado.”
(fl. 75)

Já no Recurso de Agravo de Instrumento de no 55.667/2015, um dos pedidos recursais era para não serem transferidos os imóveis, objetos da lide, para o recorrido, ora embargado.

Portanto, a decisão atacada em primeiro grau não avilta o artigo 1.245, §§ 1o e 2o, do Código Civil, visto que resta claro que o embargante pretende a alteração de questão já transitada em julgado por meio de pedido de reconsideração, que não possui natureza de recurso, mas apenas o caráter de sucedâneo recursal, ou seja, não é o meio legal de impugnação de decisão judiciais, apesar de possuir esse desiderato processual, não obtendo, também, o efeito de impedir o trânsito em julgado da decisão a ser reconsiderada.

Assim, não há que se falar na possibilidade de mutação ou reanálise desta matéria, uma vez que já houve rediscussão sobre ela, com decisão em sede recursal e, ainda, novas análises realizadas pelo Juízo
a quo
, mantendo o que foi decidido no recurso citado.

Por fim, anoto que o artigo 6o, § 3o, da LINDB, diz que a coisa julgada ou caso julgado é a decisão judicial de que já não cabe recurso, como no caso em tela, no tocante ao pedido de impossibilidade de transferência de 16 lotes adquiridos pelo recorrente., ora embargante

Desta feita, restam analisados os argumentos da parte embargante e sanadas as omissões apontadas pelo c. STJ neste aspecto.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO os embargos de declaração e
ACOLHO-OS
para sanar as omissões apresentadas, fazendo constar no fundamento do acórdão embargado os termos e fundamentos desta decisão, contudo, sem aplicação dos efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022